Tribunal: CARF
Processo: 10880.973355/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973355/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.017 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS SP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/11/2002
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
DILIGÊNCIA.
RESTITUIÇÃO.
Demonstrado, mediante diligência, o indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de repetição ou à compensação, deve ser deferido o
pedido de restituição do sujeito passivo, nos limites do que foi originariamente
demandado.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que lhe negava
provimento. Os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade acompanharam o relator pelas conclusões. Ausentes, justificadamente, os conselheiros
Carlos Delson Santiago e Marcelo Costa Marques d'Oliveira (suplentes convocados). Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-010.016, de 23 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10880.973354/2011-21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973355/2011-76
Fl. 5182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973355/2011-76

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte em epígrafe contra
acórdão exarado por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual decidiu pela
improcedência de manifestação de inconformidade visando reformar despacho decisório que
indeferiu pedido de restituição formulado em Per/Dcomp específica.
Conforme o despacho decisório, não foi confirmada a existência do crédito
pleiteado, em razão de o Darf discriminado no PER/DCOMP não ter sido localizado nos
sistemas da Administração Tributária Federal.
A recorrente apresentou manifestação de inconformidade tempestiva, pela qual
pediu a reforma do indeferimento, tendo alegado que a não localização do crédito informado fora
causada por erro escusável de preenchimento do pedido.
Aduziu que o pagamento que teria originado o crédito não diz respeito a
recolhimento por Darf, mas a compensação a maior, em decorrência de débito informado em
DCTF cuja base de cálculo fora apurada conforme dispositivo da Lei no 9.718, de 1998,
posteriormente declarado inconstitucional. Alegou que a compensação apontada estaria em
contencioso administrativo-tributário.
Afirmou que seu direito de crédito não poderia restar prejudicado por conta de
erro de preenchimento, sobre o que apresentou variada fundamentação doutrinária, da qual vale
ressaltar a prevalência da verdade material no processo administrativo-fiscal, bem como ementas
de decisões deste Conselho que entendeu respaldarem sua tese.
A DRJ, julgando a peça oferecida pela impugnante, decidiu pela correção do
despacho decisório atacado e declarou inexistir autorização normativa para alteração da natureza
do crédito originariamente informado em Per/Dcomp, uma vez que já tenha sido proferido
despacho decisório. O órgão recorrido mencionou explicitamente os arts. 87 e 88 da Instrução
Normativa (IN) RFB no 1.300, de 20/11/2012, identificando ali óbice à retificação pelo
contribuinte quando este já tiver ciência de despacho decisório relativo a pedido ou declaração
que almejava alterar.
O mesmo órgão julgador apontou, paralelamente, a existência de limites quanto
ao que pode ser objeto de pedido de restituição ou compensação, conforme disposto no caput do
art. 2o da já referida IN, que limitaria o objeto a quantias recolhidas a maior indevidamente
mediante Darf.
Salientou o órgão julgador que a contribuinte busca restituição de valores que não
correspondem a pagamento indevido, mas a compensação anteriormente declarada, tida como
não homologada em outro processo administrativo-fiscal.
Irresignada com o acórdão acima referido, a contribuinte apresentou tempestivo
recurso voluntário no qual retoma os pontos já levantados em sua manifestação de
inconformidade, adicionando àqueles tópico específico sobre a inconstitucionalidade do art. 3o,
§1o, da Lei no 9.718, de 1998, em que afirma ter sido seguida pelo Carf, em respeito ao art. 62-A
Fl. 5183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973355/2011-76

de seu Regimento Interno, a jurisprudência do STF relativa à inconstitucionalidade do
dispositivo.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, sem mais alegações preliminares, e deve ser
conhecido.
Nada obstante a linha traçada por esta Turma quando da apreciação do
recurso em sessão anterior, na qual foi determinada a realização de
diligência junto ao órgão de origem, visando a identificação de créditos
decorrentes de recolhimento a maior em face da declaração de
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 9.718, de 1998, percebo que o
ponto central da decisão em sede contenciosa de 1o grau necessita ser
fixado também como ponto central do presente julgamento, uma vez que
constitui pré-requisito para debate sobre toda a argumentação restante da
recorrente e até mesmo para o tratamento das informações trazidas em
diligência.
Neste passo, vale retomar o tópico pertinente da decisão recorrida, que
abaixo transcrevo:
Em que pesem as considerações da interessada, está correto o despacho
decisório emitido pela autoridade administrativa, posto que o crédito
indicado, tal como informado, é inexistente; ou seja, tal crédito adviria
de pagamento cujo DARF não foi localizado nos sistemas da RFB e,
portanto, indeferido o pedido. Pelas argumentações trazidas, resta claro
que a interessada indevidamente “criou” um DARF que previamente
sabia inexistir.
Veja-se que inexiste na legislação de regência autorização para, com a
manifestação de inconformidade, alterar a natureza do crédito
originalmente informado no Per/Dcomp. Ora, depois de emitido o
despacho decisório, com a ciência do sujeito passivo, não é possível
retificar o pedido de restituição para ajustá-la às alegações da
interessada.
De fato, a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012, atualmente em vigência, que trata dos pedidos de restituição e
compensação, estabelece em seus arts. 87 e 88 que a retificação do
pedido de restituição gerado a partir do programa PER/DCOMP deverá
ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de
documento retificador gerado a partir do mesmo programa, ou, se
apresentado em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de
formulário retificador, para posterior exame pela autoridade competente
Fl. 5184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973355/2011-76

da RFB. E mais, somente poderá ser retificado o pedido nos casos em
que se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador, ou melhor, em relação ao qual ainda não tenha
sido intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo
titular da unidade de origem.
Além disso, a mesma norma delimita (e sempre delimitou em suas
edições anteriores) o âmbito dos pedidos de restituição e/ou
compensação para as quantias recolhidas a maior ou indevidamente,
mediante DARF, nos seguintes termos:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título
de tributo sob sua administração, bem como outras receitas da União
arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que
o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Por certo, os parâmetros para ingressar com pedido de restituição não
se aplica ao caso da interessada, que espera a restituição de valores que
não correspondem a pagamento indevido, mediante DARF, mas, sim, a
restituição de compensação anteriormente declarada. Ainda que se fosse
o caso, somente para observar, a referida compensação que já foi objeto
de análise no PAF no 13807.010069/2002-88, conforme menciona a
própria contribuinte, foi considerada não homologada, justamente por
estar vinculada a crédito (pagamento supostamente a maior de
Finsocial) objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da
referida ação, e, portanto, indevido.
Ressalte-se, por fim, que a interessada já fora previamente intimada a
proceder a sua retificação em face da não localização pela RFB do
DARF indicado como de pagamento indevido ou a maior e por não ter
atendido a tal intimação é que foi emitido o despacho decisório em
causa.
(grifei)
Cabe ressaltar que o PER/Dcomp em questão foi transmitido na vigência
da IN SRF no 600, de 28/12/2005, que dispunha de modo idêntico à IN
RFB 1.300, de 20/11/2012, citada no acórdão da DRJ:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título
de tributo sob sua administração, bem como outras receitas da União
arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que
o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; ou
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Fl. 5185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973355/2011-76

§ 1o Também poderão ser restituídas pela RFB, nas hipóteses
mencionadas nos incisos I a III, as quantias recolhidas a título de multa e
de juros moratórios previstos nas leis instituidoras de obrigações
tributárias principais ou acessórias relativas aos tributos administrados
pela RFB.
§ 2o A RFB promoverá a restituição de receitas arrecadadas mediante
Darf e GPS que não estejam sob sua administração, desde que o direito
creditório tenha sido previamente reconhecido pelo órgão ou entidade
responsável pela administração da receita.
§ 3o Compete à RFB efetuar a restituição dos valores recolhidos para
outras entidades ou fundos, exceto nos casos de arrecadação direta,
realizada mediante convênio.
Prosseguindo, é necessário explicitar que o crédito tido pela contribuinte
como passível de restituição está originariamente vinculado a pedido de
compensação que merece comentário, obiter dictum, isto é, sem caráter
de fundamentação do presente voto.
No processo em que se discutiu a compensação objetivada pelo
contribuinte, passou ao largo de toda a discussão carreada àqueles autos
um outro ponto tão ou mais relevante do que o fato de a decisão judicial
pela compensação não haver transitado em julgado no momento da
entrega do pedido de compensação, sendo este tópico o relativo à não
comprovação de que, naquele momento, a decisão judicial tinha eficácia
contra a Fazenda Pública, isto é, força executória.
De fato, compulsando os autos daquele outro processo administrativo,
observa-se que a contribuinte, tendo peticionado ao juízo federal o direito
de compensar ou de ter repetido o indébito, logrou sentença favorável
relativa apenas à compensação, tendo-se negado conhecimento ao pedido
concernente à repetição. Tal sentença foi expressamente submetida à
remessa necessária. Recorrendo as partes, o TRF competente, analisando
apenas a questão do não conhecimento pedido relativo à repetição,
determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação
daquele pedido e considerou prejudicada, por consequência, a análise da
remessa necessária e do recurso da Fazenda Nacional naquele momento
processual.
Deste modo, ao tempo da interposição do pedido de compensação
inexistia qualquer decisão judicial eficaz contra a Fazenda Pública
Federal, transitada em julgado ou não, que determinasse a
compensação que veio a ser pleiteada naquele feito administrativo.
Ademais, cumpre ressaltar que a nova sentença proferida, que também
fora favorável à contribuinte, teve a remessa necessária acolhida pelo
TRF, sendo, portanto, reformada aquela segunda decisão judicial de
piso que, pelos motivos já expostos, também não gozava de eficácia.
Constata-se, ademais, pela leitura das peças daquele citado feito
administrativo, que a contribuinte não dispunha de qualquer título
judicial eficaz contra a Fazenda Pública, por força de decisão transitada
em julgado ou não, até o momento em que sua causa veio a ser apreciada
Fl. 5186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973355/2011-76

pela terceira vez no TRF, já em 2013, em decorrência de decisão do STJ
que lhe favoreceu e determinou o retorno dos autos ao tribunal de origem
para reanálise do mérito. Deste modo, a situação então encontrada atraia
o simples indeferimento do pedido de compensação, sem conversão em
declaração de compensação, o que, não tendo sido feito, deixa de trazer
consequências para estes autos.
Encerrando aqui o obiter dictum, passo à análise das questões
pertinentes a este processo.
Verifica-se, inicialmente, que pagamento e compensação estão
relacionados no CTN como modos de extinção autônomos do crédito
tributário, a teor de seu art. 156, incisos I e II.
Por seu turno, o dispositivo que trata de repetição de indébito, possui a
seguinte redação:
SEÇÃO III
Pagamento Indevido
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo
162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que
o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Noutra volta, a compensação é tratada pelo Digesto Tributário no art.170,
da seguinte forma:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei
determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante,
não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao
juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da
compensação e a do vencimento.
Deste modo, é claro que, ontologicamente, não há identidade entre
pagamento e compensação de tributos, ainda que ambos sejam formas de
extinção do crédito tributário previstas no CTN.
Assim, sendo formas distintas de extinção do crédito tributário, aplica-se
à hipótese a jurisprudência consolidada do Carf, no sentido de não ser
possível a mudança da natureza do crédito pleiteado, situação que impede
Fl. 5187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973355/2011-76

a alegação de mero erro de preenchimento, conforme recente julgado da
3a Turma CSRF, acórdão 9303-011.347, de 13/04/2021, cuja ementa
segue abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA
NO CASO DOS AUTOS. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO
DIREITO CREDITÓRIO.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho
Decisório que não homologou compensação lastreada em restituição de
pagamento indevido ou a maior, desde que se trate de mero erro material
no preenchimento, e a retificação venha acompanhada de provas hábeis
e idôneas do alegado indébito, as quais, em regra, deverão ser
apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de
preclusão.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser
corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp
após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do
direito creditório, pois a modificação do pedido original configura
inovação processual.
Destaca-se do voto vencedor o trecho abaixo de sua fundamentação:
No presente caso, o período de apuração é o 2o decêndio de julho de
2007, com vencimento em 27/07/2007. Contudo, a própria recorrente
afirma que parte do direito creditório pleiteado referiu-se a DARFs dos
1o e 3o decêndios de julho de 2007 e que, por um equívoco, não foram
inseridos como origem do direito creditório.
Depreende-se que a retificação pretendida não se trata de inexatidão
material, relativo a preenchimento equivocado dos dados do DARF,
como período de apuração, código etc, mas sim de verdadeira inovação
no direito creditório pedido, por se alegar créditos relativos a DARF de
outros períodos de apuração, no caso referentes aos 1o e 3o decêndios de
julho/2007.
Ao contrário do afirmado pela relatora, a recorrente pretendeu alterar o
período de apuração, incluindo DARFs que não foram objeto do direito
creditório originalmente pleiteado. O que a recorrente efetivamente
pediu como crédito foi apenas o período do 2o decêndio de julho de 2007,
sendo que a petição de direito creditório relativo a novos períodos de
apuração somente pode ser efetuada pelo procedimento de entrega de
novas declarações de compensação, a serem apreciadas pelo titular da
Unidade Administrativa e não deduzidas diretamente à autoridade
julgadora em sede de contencioso fiscal, conforme artigos 41 e 47 da IN
SRF no 600/2005:
Art. 41. A decisão sobre o pedido de restituição de crédito relativo a
tributo ou contribuição administrados pela SRF, bem como sobre o
pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, caberá ao titular da Delegacia da Receita Federal (DRF), da
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) ou da
Fl. 5188
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973355/2011-76

Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) que, à data do
reconhecimento do direito creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, ressalvado o disposto nos arts. 42 e 44.
[...]
Art. 47. A homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo
à SRF será promovida pelo titular da DRF, da Derat ou da Deinf que, à
data da homologação, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo.
Assim, a alegação feita em recurso voluntário não se trata de
inexatidão material, mas de inovação no direito creditório pedido,
sendo incabível a retificação da DCOMP, bem como a apreciação,
originariamente, de direito creditório que não tenha sido objeto da
declaração de compensação em litígio, pela autoridade julgadora em
sede contencioso fiscal.
(grifei)
Pode-se observar do excerto transcrito que se até mesmo supostos erros
resultantes de indicação de Darfs de períodos de apuração diversos do
inicialmente pretendido não podem ser tidos como “erro material”, que dirá
a tentativa de transmudar a indicação originária de Darf a compensar para, já
em sede litigiosa administrativa-fiscal, suposto crédito contra a Fazenda
Nacional oriundo de compensação distinta, cujo montante da obrigação
tributária declarada se alega ser superior ao devido, estando ainda a referida
compensação não homologada e submetida a contencioso fiscal em processo
administrativo autônomo.
Adiante, também vale apontar o segundo fundamento enumerado pelo órgão
de piso, qual seja, a delimitação contida na norma regulamentadora dos
pedidos de restituição e declaração de compensação, que à época da entrega
do pedido de restituição de que trata o presente era a já citada IN SRF 600,
de 2005, cujo art. 2o foi acima transcrito.
É forçoso concordar também neste ponto com o colegiado de 1o grau, uma
vez que o suposto indébito que a contribuinte objetivada ver restituído não
havia sido sequer extinto definitivamente quando da interposição do pedido
de restituição, não sendo passível de tratamento mediante o procedimento
em tela.
Abre-se aqui um parêntese para que se possa esclarecer os limites de um dos
argumentos da contribuinte que talvez tenha sensibilizado a composição
anterior deste colegiado, argumento este tangente à aplicação da verdade
material ao processo administrativo-fiscal. Afirma a recorrente que a
efetividade do recolhimento que suporta o crédito objeto do pedido de
restituição em análise está inequivocamente comprovada por documentação
hábil e idônea e que a jurisprudência dos E. Conselhos de Contribuintes
pacificou-se no sentido de que os erros cometidos pelos contribuintes não
são capazes de criar obrigações tributárias. Adiante ao afirmar a
possibilidade de restituição de crédito extinto mediante compensação, a
recorrente declara que enquanto não houver decisão irrecorrível declarando
a não homologação da declaração de compensação, os débitos
compensados estão extintos, sendo ilegal qualquer ato administrativo
Fl. 5189
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973355/2011-76

tendente à sua cobrança. Arremata sua inusitada defesa pontuando que a
Recorrente fará jus à restituição ora pleiteada ainda que a declaração de
compensação relativa ao PIS [...] seja definitivamente não homologada
(grifei), sob pena de haver dupla cobrança, isto pelo fato de que,
supostamente:
Caso a Recorrente reste definitivamente vencida no processo
administrativo [...], em que é discutida a extinção do débito do PIS [...],
ela, ao final desse processo, ou em sede de execução fiscal, será
obrigada a recolher aos cofres públicos os valores correspondentes aos
débitos compensados naquele processo, por representarem confissão de
dívida [...].
Portanto, ao final da discussão acerca da validade da compensação, a
Recorrente, caso reste vencida, será obrigada a pagar, com juros e
multa, o débito do PIS referente a outubro de 2002, recompondo, assim,
a totalidade do crédito objeto do presente pedido de restituição.
Prossegue, citando jurisprudência administrativa sobre a admissibilidade de
Per/Dcomp não homologadas para a composição da base de cálculo negativa
da CSLL.
A engenhosa, pode-se dizer, linha de raciocínio desenvolvida pela recorrente
cai por terra diante de alguns fatos que possivelmente são de seu
conhecimento, mas que merecem ser repisados.
É verdade que a Súmula Carf no 175, de 2021, autorizou a análise de
indébito decorrente de saldo negativo de CSLL e prejuízo quando da
apuração do Lucro Real em razão de erro material no preenchimento da
Dcomp. Por outro lado, a Súmula Carf no 177, de 2021, decidiu que as
estimativas informadas em Dcomp integram o prejuízo e o saldo negativo de
CSLL apurados ainda que a Dcomp não tenha sido homologada ou esteja
pendente de homologação.
Além do ponto já tratado sobre o que constitui erro material, cabe enfatizar
que o simples deferimento de pedido de restituição implica subsequente
verificação de ser ou não caso de compensação de oficio. Portanto, ainda
que seja ultrapassada a letra da lei e da norma infralegal para que se
autorize restituição de algo que não foi pago ou sequer extinto, mas
apenas declarado (situação que não foi expressamente abordada pela
Súmula Carf no 177), a efetiva repetição implicará prévia compensação com
o débito em aberto, tornando todo o procedimento inócuo, ainda que
tremendamente custoso para a Administração Tributária.
Por outro lado, não é verdadeira a implicação de que a não autorização para
repetição de indébito relacionado a declaração de obrigação tributária em
montante indevido resultaria necessariamente em dupla cobrança do mesmo
débito, em prejuízo do contribuinte.
Deste modo, o procedimento padrão, quando se constata haver declarado
débito que posteriormente se verifica indevido ou superior ao devido, não é
apresentar pedido de restituição paralelo, mas sim encaminhar declaração
retificadora daquela anteriormente apresentada.
Ainda que uma DCTF, por exemplo, tenha sido entregue há mais de cinco
anos do primeiro dia do exercício seguinte ao do ano-calendário nela
Fl. 5190
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973355/2011-76

referido, isto é, o período em questão já tenha sido abrangido pela
decadência, a impossibilidade de utilização do programa de transmissão não
obsta que a contribuinte direcione petição ao titular da unidade da
administração tributária competente para seu domicílio, contendo a
declaração retificadora em que esteja indicada a informação que se pretende
alterar, além da cópia do recibo da declaração anterior, seu espelho e os
documentos que entender pertinentes ao pleito, sendo este o procedimento
usual em qualquer unidade da RFB.
Demais disto, qualquer cobrança exigível que o administrado entenda
indevida é passível de correção de ofício por provocação, na forma e
parâmetros explicitados no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
DA INFORMAÇÃO EM DILIGÊNCIA
Ocorre que, nada obstante o que foi posto acima, está-se diante do fato de ter
sido determinada a realização de diligência em resolução unânime desta
turma, bem como de ter esta resultado em abrangente análise, envolvendo a
apuração das bases de cálculo das contribuições, a extinção dos débitos
correlatos e, ao final, a apuração de créditos passíveis de restituição ou
compensação pela contribuinte.
Neste sentido, vale a transcrição do item 3.1 da Informação em Diligência:
3.1. CRÉDITOS PLEITEADOS ORIUNDOS DA PRÓPRIA EMPRESA
EM EPÍGRAFE
Desta forma, utilizando o Programa CTSJ, apurou-se os débitos de
COFINS de PAs 12/99, 06/00 a 10/00, 12/00 a 02/01, 08/02 a 11/02 e PIS
de PAs 08/02 a 11/02 da empresa em epígrafe, aplicando-se
respectivamente as alíquotas de 3% e 0,65% às bases de cálculo devidas
apuradas na última coluna da Tabela 1 acima (sem a majoração
ocorrida com a Lei no 9.718/98).
Dando sequência ao cálculo, cadastrou-se no CTSJ os pagamentos
efetuados dos débitos de COFINS de PAs 12/99, 06/00 a 10/00, 12/00 a
02/01 da empresa em epígrafe que foram confirmados através do Sistema
Sief/Documentos de Arrecadação.
E tendo em vista, conforme relatado acima, que as parcelas dos débitos
de COFINS de PAs 06/00, 07/00, 08/00, 09/00 e 10/00, nos respectivos
valores de R$ 101.239,94, R$ 69.777,54, R$ 58.973,83, R$ 39.289,74 e
R$ 48.522,48, foram extintas integralmente através de pagamentos
efetuados no âmbito do parcelamento da Lei no 11.941/09 após a
inscrição dos mesmos em divida ativa, cadastrou-se no CTSJ também
pagamentos efetuados dos referidos débitos, nos citados montantes em
suas respectivas datas de vencimento. A relação de todos os pagamentos
cadastrados, consta no relatório “Demonstrativo de Pagamentos” de
COFINS. Em relação aos débitos de COFINS e PIS de PAs 08/02 a
11/02, como os valores integrais dos mesmos foram extintos em
decorrência de compensação homologada com créditos de FINSOCIAL,
cadastrou-se no CTSJ os créditos atualizados consumidos nas suas
compensações, conforme relatórios “Demonstrativo de Créditos para
Compensação sem Darf” de COFINS e PIS.
Fl. 5191
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973355/2011-76

Após os referidos cadastramentos efetuados, vinculou-se aos débitos
apurados de COFINS os respectivos pagamentos através de vinculações
do tipo “Pagamento”, assim como os respectivos créditos atualizados
consumidos em suas compensações através de vinculação do tipo
“Compensação sem DARF – Créditos”. Da mesma forma, vinculou-se
aos débitos apurados de PIS os respectivos créditos atualizados
consumidos em suas compensações através de vinculação do tipo
“Compensação sem DARF – Créditos”.
Assim, após as vinculações descritas, cujos resumos podem ser
visualizados através dos Relatórios “Demonstrativo Resumo das
Vinculações Auditadas” de COFINS e PIS, obteve-se os saldos de
pagamentos efetuados a maior relacionados na coluna “Saldo total do
Darf” do Relatório “Demonstrativo de Pagamentos” de COFINS e os
saldos de créditos atualizados consumidos a maior relacionados na
coluna “Saldo” dos Relatórios “Demonstrativo de Créditos para
Compensação sem Darf” de COFINS e PIS.
Deste modo, perante as conclusões lançadas nos autos do processo quando
do encerramento da diligência, não seria razoável ou proporcional ignorá-
las, sob pena de violação a dois princípios fundamentais da Administração
Pública, positivados no art. 2o da Lei no 9.784, de 1999. Paralelamente, trago
à fundamentação, apenas para aderir às peculiaridades do caso em tela, o
respeito ao entendimento prevalecente sobre a equivalência entre pagamento
e compensação homologada, para fins de apresentação de pedido de
restituição, em homenagem à colegialidade.
Por fim, é de ressaltar que o excesso compensado passível de restituição
deve ter por limite o próprio montante objeto de pedido de restituição, pelo
que somente deve ser deferido o pedido nos exatos valores originariamente
indicados pela recorrente, não sendo possível, neste processo, deferimento
de restituição que sobeje o demandado pelo sujeito passivo.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário da contribuinte.

Fl. 5192
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973355/2011-76

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 5193
DF CARF MF
Original